Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-04.2004.8.11.0099
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
0000050-04.2004.8.11.0099
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:
[Competência Tributária, Efeitos, Ambiental]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (APELADO), RAFAEL DE ASSIS HORN - CPF: 888.977.459-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (APELANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BETINA SAGAS CAMPOS - CPF: 096.542.939-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA EMPRESA MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, por se tratar de execução de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa e os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando verificada a desproporção entre o custo do processo e a utilidade da prestação jurisdicional.

4. A Resolução CNJ 547/2024 estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem utilidade processual há mais de um ano, desde que inexistentes bens penhoráveis.

5. No caso concreto, o débito exequendo, no valor histórico de R$ 3.367,51, somado ao valor de outra execução não apensada (R$ 2.149,13), não ultrapassa o limite estabelecido, além de a execução estar tramitando desde 2004 sem diligências efetivas para satisfação do débito.

6. A inércia do Estado, quando intimado para se manifestar sobre o possível enquadramento da execução nos parâmetros do Tema 1.184, reforça a ausência de interesse processual mínimo para manutenção da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido. Prejudicado o exame de mérito do recurso adesivo.

Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024, quando o valor executado for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil há mais de um ano. 2. A inércia da Fazenda Pública, quando intimada para se manifestar sobre a aplicação dos parâmetros estabelecidos, reforça a ausência de interesse processual para manutenção da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE nº 1.355.208/SC).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000050-04.2004.8.11.0099, na qual o juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação no id. 299612432, sustentando, em síntese, que a parte apelada possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, que ultrapassam o valor de R$ 39.161,60.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 299612446).

MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. interpôs Recurso de Apelação Adesiva no id. 299612435, suscitando, em resumo, ausência de interesse de agir do Estado, diante do pagamento da dívida tributária antes do ajuizamento da execução fiscal fundada na CDA nº 000698/03-A (atual 2003710).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 299612449).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença destacou que o débito exequendo, no valor histórico de R$ 3.367,51, somado ao valor de outra execução não apensada (Processo nº 0000474-26.2016.8.11.0099 – R$ 2.149,13), não ultrapassa R$ 10.000,00, além de a execução estar sem movimentação útil há mais de um ano, encontrando-se inerte desde 2004, sem diligências efetivas para satisfação do débito executado.

Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF (RE nº 1.355.208/SC), registra-se que o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabível.

Essa diretriz objetiva evitar que execuções fiscais insignificantes consumam recursos desproporcionais do Poder Judiciário e da própria Fazenda Pública.

No caso concreto, o valor histórico da CDA (R$ 3.367,51) está muito abaixo do limite fixado pelo CNJ para extinção (R$ 10.000,00). A sentença consignou expressamente esse dado, inclusive demonstrando a soma com outra execução igualmente modesta, sem ultrapassar tal limite. Aliado a isso, a execução tramita desde 2004, sem qualquer utilidade processual visando a satisfação do débito executado.

Nesse aspecto, há perfeita aderência do caso às diretrizes do Tema 1.184 e Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Nesse contexto, o juízo singular, em cumprimento à norma, intimou o Estado (Id 180647463) para se manifestar sobre o possível enquadramento da execução. O Estado não se manifestou. Essa inércia reforça a ausência de interesse de agir, nos termos definidos pelo STF, logo, a sentença está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere a suscitada quitação da CDA nº 000698/03 referente à presente execução, não se constata comprovante do respectivo pagamento, pois consta dos autos pagamento da CDA 201413098 que fundamentou a Execução Fiscal n.º 0000474- 26.2016.8.11.0099, conforme id. 299612447.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença prolatada em primeiro grau, e, por conseguinte, resta prejudicado o Recurso Adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026